Tribunal: TJDFT
Processo: 0034339-93.2012.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0034339-93.2012.8.07.0001 AGRAVANTES: ALRAEU COLCHÕES - COMERCIAL DE COLCHÕES E ENXOVAIS LTDA - EPP, ANDRÉ ULHOA DE JESUS, AR COMÉRCIO DE COLCHÕES E ENXOVAIS LTDA - EPP, BOULEVARD COLCHÕES - COMERCIAL DE COLCHÕES E ENXOVAIS LTDA - EPP, CEI COLCHÕES - COMERCIAL DE COLCHOES E ENXOVAIS LTDA - EPP, COML NORTE COLCHOES - COMERCIAL DE COLCHOES E ENXOVAIS LTDA - EPP, DORIVAL LINO DE JESUS, DRC LOGISTICA - DISTRIBUIÇÃO E TRANSPORTES LTDA - EPP, FREE PARK COLCHÕES - COMERCIAL DE COLCHÕES E ENXOVAIS LTDA - EPP, JOANA D ARC ULHOA DE JESUS, PISTÃO SUL COLCHÕES - COMERCIAL DE COLCHÕES E ENXOVAIS LTDA - EPP, RD COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA - ME, RICARDO ULHOA DE JESUS, RODRIGO ULHOA DE JESUS, SOBRADINHO COLCHÕES - COMERCIAL DE COLCHÕES E ENXOVAIS LTDA - EPP, W3COLCHÕES - COMERCIAL DE COLCHÕES E ENXOVAIS LTDA - EPP AGRAVADO: BANCO SAFRA S A DESPACHO ALRAEU COLCHÕES – COMERCIAL DE COLCHÕES E ENXOVAIS LTDA-EPP e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Discorrem acerca da inaplicabilidade dos enunciados 7 e 83, ambos da Súmula do STJ, argumentando que além de a tese recursal não demandar o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, o acórdão recorrido não está em conformidade com o entendimento da Corte Superior. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026